Tribunal: TJMT
Processo: 1037558-08.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037558-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SILVA DE SOUZA - CPF: 210.871.801-04 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), ELISANE SILVA DE SOUZA - CPF: 432.795.621-04 (RECORRENTE), EDUARDO DE SOUZA - CPF: 632.693.171-15 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037558-08.2020.811.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maria Silva de Souza, Elisane Silva de Souza e Eduardo de Souza

Parte Recorrida(s):
123 Viagens e Turismo Ltda. e Gol Linhas Aéreas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 25/10/2022

Ordem na pauta: 131

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS –
ALTERAÇÃO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 – PASSAGEIROS QUE TOMARAM CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO VOO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os autores, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendiam ser indenizados
por danos materiais e morais, em razão de alteração unilateral de voo e posterior pedido de cancelamento, sem reembolso dos valores pagos.

2.

Sustentam os recorrentes que compraram passagens diretamente com a primeira ré, 123 Milhas
, com o transporte a ser realizado pela segunda ré, GOL, para o dia 05/07/2020 e volta no dia 25/07/2020, no entanto, 48 (quarenta e oito) horas antes da data tomaram conhecimento acerca da alteração do voo de ida para a data de 25/07/2020.

3.

Afirmam que entraram em contato com as rés, porém somente obtiveram resposta no dia 01/08/2020, momento em que foram informados que deveriam esperar a central de cancelamento para solucionar o problema.

4.

Por fim, como não possuíam mais interesse em viajar na data ofertada pelas rés, pleitearam o cancelamento do pacote, com o reembolso dos respectivos valores pagos, no entanto, sem êxito.

5.

Por essa razão, os recorrentes pretendem ser indenizados pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos, haja vista a alteração unilateral e arbitrária do voo.

6.

Ambas as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sendo que a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ainda afirma, preliminarmente, ser parte ilegítima para responder aos pedidos formulados.

7.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, tem-se que, a princípio, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo, de forma que ambas as rés devem responder à demanda.

8.

Diante disso,
postergo
a análise quanto à responsabilidade individual para apreciação
junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto.

9.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações dos recorrentes, entendo que não ficou demonstrada nos autos a falha na prestação dos serviços oferecidos pelas rés, pois, como salientaram os autores, tiverem conhecimento acerca da alteração do voo 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para embarque.

10.

Sobrre este ponto, a Resolução 556/2020 da ANAC, aplicável ao caso, flexibilizou em caráter excepcional e temporário a aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

11.

O art. 2º da referida Resolução preconiza que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

12.

Assim, havendo
comprovação de que os consumidores tomaram conhecimento acerca da
alteração de voo, ocorrida durante o período excepcional de pandemia, no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços.

13.

Ausente a demonstração de
situação excepcional
vivenciada pelos consumidores, conforme disposto no art. 251-A, da Lei nº 7.565/1986, não há que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

14.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento do recurso de n.
1015798-66.2021.8.11.0001, Publicado no DJE 04/05/2022.

15.

Quanto ao dano material, conforme exposto na sentença, os valores devem ser ressarcidos aos consumidores nos termos determinados pela Lei 14.046/2020.

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022